Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729561-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE MARIA ALCEBIADES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que majorou a multa diária e determinou a informação do nome do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais. Em suas razões recursais, alega que “a aplicação da multa deve ser mais restrita, concentrando-se nos casos mais graves de descumprimento total ou ausência de justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, § 1o, II do CPC/15”. Defende a redução da multa, e sugere como parâmetro o valor de 1/30 da renda do benefício previdenciário concedido e pleiteando que sejam limitados a teto de 30 dias-multa. Salienta a impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público em virtude de limitações da própria autarquia, e que “a ausência de cumprimento tempestivo das determinações do Poder Judiciário em nada se relaciona com o esforço ou a vontade dos servidores, mas com problemas estruturais do próprio INSS.” Pede o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer para reformar decisão do Juízo a quo. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Da análise de todo o contexto dos autos, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante, porquanto para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação. Entende-se que as multas diárias impostas ao condenado para o caso descumprimento da ordem judicial configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação da outra parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer. Tendo em vista a clara desídia em cumprir a ordem judicial, apesar da intimação regular, cabível a aplicação de multa diária nos patamares fixadas na decisão ora combatida. Diante disso, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nos argumentos elencados na peça recursal, uma vez que a parte agravada aguarda, na indigência, o momento de receber os valores devidos pelo INSS. No mesmo sentido, em análise preliminar, não vislumbro probabilidade do direito do agravante a ordem do Magistrado sobre a ciência do servidor responsável pelo procedimento administrativo. Não significa dizer, nesse momento, que o mérito da questão já esteja decidido, mas que, para melhor julgamento, é indispensável melhor análise, levando à acertada apreciação de mérito em julgamento da Turma. Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador